Tribunal: STF
Processo: Rcl 91302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MM 01 Empreendimentos SPE LTDA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Mandado de Segurança nº 0000931-32.2026.5.05.0000, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que “trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por FRANK WILLIAM OLIVEIRA SANTOS contra MM 01 EMPREENDIMENTO SPE LTDA, no processo nº 0000959-37.2025.5.05.0193, originária DA 3ª VARA DO TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA/BA.”.

    3. Noticia que, em contestação, a defesa argumentou que o beneficiário era um prestador de serviço (trabalhador autônomo). Acrescenta que “a reclamação trabalhista versa sobre fraude a legislação trabalhista pela ausência de reconhecimento de vínculo empregatício, embora tenha ocorrido a celebração de contrato verbal entre as partes.”

    4. Informa que o requereu ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA o sobrestamento da ação trabalhista em razão do Tema RG nº 1.389. Sob protesto do beneficiário, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA sobrestou o processo, afirmando que “a discussão (Tema RG nº 1.389) não está limitada a um tipo de contrato específico, mas sim de forma ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial.”

    5. Insatisfeito, o beneficiário impetrou mandado de segurança para reverter o sobrestamento do processo deferido pelo juízo trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região concedeu segurança para o beneficiário e cassou o sobrestamento. 

    6. O autor alega que “o trabalhador prestou serviços como autônomo. E como tal, ainda que não tenha um contrato escrito, havia um contrato verbal de natureza cível. Por isso, a justiça do trabalho é incompetente para dirimir as controvérsias dessa relação que, repetimos, tem natureza cível.”.

    7. Defende que o “contrato celebrado entre as partes ter sido verbal não é impedimento ou óbice para afastar a aderência entre a decisão reclamada e a questão discutida no Tema 1.389 do STF.”, pois a validade do contrato verbal é matéria pacificada nesta Suprema Corte. 

    8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da ação trabalhista de nº 0000959-37.2025.5.05.0193, dado o manifesto desrespeito a decisão do STF no ARE 1532603 e Tema 1.389, até decisão final do STF.”.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    13. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    14. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho negou o pedido de sobrestamento da parte reclamante por falta de aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão (e-doc. 10, p. 4-11;  grifos acrescidos):

“(...)
Examino.
A Autoridade Coatora acolheu o pedido formulado, na contestação, pela 1ª reclamada, ora litisconsorte, de sobrestamento da ação trabalhista supramencionada, no sentido de que a questão discutida se amolda ao Tema 1389, de Repercussão Geral, do STF, verbis:
(...)
Com a devida vênia, o caso em discussão, na apontada Reclamação Trabalhista, não têm aderência ao Tema 1389, do STF.
Curial destacar que o Exmo. Min. Gilmar Mendes (relator) determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação à repercussão geral do ARE 1532603, cujo Tema 1389 a ser decidido pelo STF definirá:
"i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de ; ii) à fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante." - (g. n.)
Cumpre destacar que o Tema 1389 do STF trata da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para a prestação de serviços, com foco na competência e ônus da prova em casos de alegada fraude na relação de trabalho. A própria Excelsa Corte, porém, tem reiterado que não se aplica a suspensão para os casos nos quais não há contrato formal entre as partes, conforme recente decisão prolatada no bojo da Reclamação 79.967/GO, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
(...)
Na inicial da demanda trabalhista, o reclamante alega que “(...) foi contratado em 12/04/2024para a função de vigilante, sendo sua CTPS não assinada pelo empregador, recebendo o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para o exercício da função (...)”
Verifico que, embora a reclamada, ora litisconsorte, tenha alegado, na contestação, que "Diante da inexistência de vínculo, devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos de: reconhecimento de vínculo empregatício; anotação da CTPS; pagamento de diferença salarias; verbas rescisórias (aviso prévio, férias, 13º salário, FGTS, multa de 40%, etc.); horas extras ou adicionais; multas e indenizações correlatas, horas intrajornadas; adicional noturno; adicional de periculosidade; vale alimentação; salário família;danos morais; multa do 477 da clt e 467 da clt; honorários advocatícios.", não juntou contrato escrito de prestação de serviços. 
Desse modo, o sobrestamento do feito deve ser rejeitado, uma vez que a controvérsia não se enquadra no Tema 1389 do STF, pois não há discussão sobre a natureza civil do contrato de prestação de serviços, mas sim sobre a ausência dos requisitos da relação de emprego.
(...)
Portanto, merece o Impetrante lhe seja deferido o pedido liminar desta ação heroica no sentido de ser determinado à autoridade coatora que promova o fim do sobrestamento e, por conseguinte, o regular prosseguimento da Reclamação Trabalhista de nº 0000959-37.2025.5.05.0193.
Por tudo quanto exposto, considerando como presentes os fundamentos apontados pelo Impetrante para a oposição do writ, com escopo no art. 7º, III, da Lei 12.016/09, CONCEDO A LIMINAR PARA DETERMINAR O IMEDIATO FIM DO SOBRESTAMENTO DO FEITO E, POR CONSEGUINTE, O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0000959-37.2025.5.05.0193.(...)”.

    15. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, pois inexiste contrato de natureza civil minimamente formalizado entre as partes. O próprio reclamante, em petição inicial nesta reclamação, afirma que a relação foi acordada a partir de um contrato verbal. Além disso, a parte reclamante não apresentou qualquer indício concreto de existência do vínculo, tais como comprovantes de recolhimento previdenciário, notas fiscais, dentre outros elementos aptos a corroborar a alegada avença.

    16. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    17. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente